Tribunal: TJPA
Processo: 0059553-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059553-30.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CYNTHIA MARIA PROTAZIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU COMO TEMPORÁRIA, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária.

2. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. A Apelada demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, haja vista que prestou serviço na qualidade de servidora temporária no período de 03.01.1994 a 30.07.2008, consoante Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo Estado do Pará (Num. 1474565 - Pág. 14) no total de 14 anos 07 meses e 03 dias.

5. Ao contrário do que afirma o Recorrente, o fato de a Apelada se encontrar assistida por advogado particular, não retira o direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita, como a propósito, prevê o art. 99, § 4º do CPC/15.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (0059553-30.2013.8.14.0301 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra CYNTHIA MARIA PROTAZIO DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer proposta pela Apelada.

Na exordial (Num. 1474563 - Pág. 4/11) a Autora aduziu, em síntese, que exerce cargo em comissão na Polícia Civil desde 06.07.2006, estando, anteriormente, vinculada à Secretaria de Educação - SEDUC, onde manteve cargo mediante vínculo temporário.

Informa que em 07.02.2011 protocolou pedido administrativo solicitando a averbação do tempo de serviço prestado perante a SEDUC, o qual foi deferido, determinando o pagamento do adicional de tempo de serviço no percentual de 45%, mas que, posteriormente, foi reduzido pra 30%, sob a justificativa que o período em que atuou como servidora temporária, não poderia ser computado para fins de contagem do tempo de serviço.

Por esta razão, requereu a incorporação do percentual de 15% anteriormente averbados, relativos ao período de trabalho temporário, bem como o pagamento do valor retroativo.

Após regular instrução processual, a sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 574399 - Pág. 1/4):

(...) Desta forma, com fundamento nos julgo Art. 39, §3º da CF e Artigos 70 e 131, § 1º da Lei nº 5.810/94- RJU/PA, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que:

1) EFETUE A AVERBAÇÃO DOS PERÍODOS DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA AUTORA CYNTHIA MARIA PROTÁZIO DA SILVA NA CONDIÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA, QUAIS SEJAM 03.01.1994 a 30.07.2008.

2) QUE PROCEDA AO PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, CONSIDERANDO O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA, NO PERCENTUAL DE 15%.

3) QUE REALIZE O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2009 A JANEIRO DE 2014, valor sobre o qual deverá incidir juros e correção monetária nos termos da fundamentação.

Sem custas, em razão da isenção na forma da lei.

Condeno o Réu ESTADO DO PARÁ a pagar os honorários advocatícios do advogado da Autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C. (...)

Em razões recursais (Num. 1474576 - Pág. 2/10), o Apelante aduz que o adicional de tempo de serviço é vantagem própria do regime estatutário, inaplicável às demais espécies de agentes públicos, informando, ainda, que não obstante exista previsão expressa na Lei nº 07/1991 quanto à aplicação subsidiária do RJU/PA aos servidores temporários, as regras do regime estatutário somente podem ser utilizadas naquilo que forme compatíveis com a transitoriedade da contratação, o que não seria o caso do ATS.

Afirma que o art. 4º da LC Estadual nº 07/91 permite apenas a contagem do tempo de serviço temporário para fins de aposentadoria, sem fazer qualquer referência a outros efeitos.

Aduz que a administração pública está deve observar o princípio da legalidade, não se podendo conceder o ATS de forma contrária ao texto legal.

Sustenta a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita por ter a Autora se utilizado dos serviços de advogado particular, quando o deveria fazê-lo por intermédio da defensoria pública local, o que não ocorreu.

Requer ao final, que em caso de manutenção da condenação, os juros de mora sejam fixados a partir da citação no percentual de 0,5% a.m. e que a correção monetária incida a partir da condenação.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1474578 - Pág. 6).

Coube-se a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1598281 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 1665281 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária.

Sobre o tema, a percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta no art. 131
do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze) .

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará
jus
ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

§ 2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (Grifo nosso)

Art. 71 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias.

§ 1°. - O número de dias será convertido em anos, considerados sempre como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 2°. - Para efeito de aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem a esse número.

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

V - desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, quando colocado regularmente à disposição;

No caso em análise, ficou comprovado que a Apelada prestou serviço na qualidade de servidora temporária no período de 03.01.1994 a 30.07.2008, consoante Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo Estado do Pará (Num. 1474565 - Pág. 14) no total de 14 anos 07 meses e 03 dias, portanto, em período anterior à sua admissão como servidora comissionada.

Em recentes julgados,
esta Egrégia Corte tem firmado o entendimento
no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS, senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará,
pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94)
.

2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado.

3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido.

Precedentes
.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (Mandado de Segurança nº 0000095-15.2013.8.14.0000, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08.10.2019. Publicado em 09.10.2019) (grifos nossos).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA.
PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa.

2 - Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5°, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009.

3 - Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ.

4 -

Mérito.
O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.
6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço.

7 -

Segurança concedida. Decisão Unânime.

(Mandado de Segurança nº 0006416-27.2017.8.14.0000. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 09.04.2019. Publicado em 23.04.2019) (grifos nossos).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÕES CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARA O AJUSTE DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1 ? Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço. Inteligência dos artigos 70, §1º e 131 da Lei n° 5.810/94.

(...)

5 ? Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(...)

VOTO

(...)

Verifico que às fls. 18, o autor solicitou averbação de tempo de serviço para fins de percepção de ATS, sendo deferido nos termos do parecer nº 079/2008/NUJUR, Processo nº 42893/2008, de 29.04.2008 (fls. 23/24) e posteriormente excluída a incorporação do ATS conforme manifestações de fls. 26/33.

A respeito da questão sob análise, tem-se que esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu §1º, art. 70
, in verbis:

(...)

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o Tempo de Serviço Público exercido pelo autor em face a Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais.

(TJPA, 2018.02615271-91, 193.042, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-29) – Grifos nossos

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA
. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94; 2-
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA;
3- Segurança concedida.

(2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31) – Grifo nosso

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I -

O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II -
O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III -
In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço
;

IV -

Segurança concedida. Decisão Unânime;

(TJPA, 2017.03891768-15, 180.383, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-13) – Grifo nosso

Com efeito, verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a Apelada comprovou a existência do direito à averbação do tempo de serviço público prestado como temporária, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94
,
devendo ser mantida a sentença de condenação do Apelante ao pagamento dos respectivos valores.

Também não há o que modificar em relação consectários legais, uma vez que o Juízo de origem fixou os juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no Resp 1.495.146 – MG, submetido ao rito de recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...).

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (grifo nosso).

Por fim, ao contrário do que afirma o Recorrente, o fato de a Apelada se encontrar assistida por advogado particular, não retira o direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita, como a propósito, prevê o art. 99, § 4º do CPC/15.

Com efeito, a presunção de hipossuficiência somente deve ser elidida quando existente nos autos prova em sentido contrário, o que não se verifica no caso em exame.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I

Belém, 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020